Tribunal: TJDFT
Processo: 0707695-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0707695-86.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INNOVATION INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME APELADO: TEMPO DE VIVER FABRICACAO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA, MARILIA HENRIQUE DOS SANTOS, PROJEN PROJETOS DE ENGENHARIA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Conforme se infere das peças acostadas aos autos[1], Innovation Indústria de Moveis Eireli postula sua admissão, como terceira interessada, assim como a concessão de efeito suspensivo ativo ao apelo que manejara, para suspender os efeitos da sentença que, resolvendo a ação de rescisão contratual, com pedido de ressarcimento de valores e indenização por danos morais, aviada por Projen Projetos Engenharia, Consultoria e Treinamento em desfavor de Tempo de Viver Fabricação de Móveis Planejados Eireli e Marília Henrique dos Santos, confirmara a tutela de urgência deferida e julgara parcialmente procedentes os pedidos. Acolhendo parcialmente os pedidos, a eminente sentenciante rescindira o contrato firmado entre as partes, condenando a primeira ré a restituir a autora (i) o valor de R$ 105.125,00 (cento e cinco mil cento e vinte e cinco reais), atualizado desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação; e, (ii) os cheques emitidos para pagamento, quais sejam, às cártulas de no 850004 a 850008, do Banco do Brasil, ambas no valor de R$18.375,00 (dezoito mil, trezentos e setenta e cinco reais). Ademais, atribuíra força de ofício ao decisum, após o trânsito em julgado, para apresentação junto à instituição bancária (Banco do Brasil S/A) e cancelamento definitivo dos cheques. Por fim, condenara a primeira ré ao pagamento de indenização, a título de compensação pelos danos morais causados à autora, do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a ser monetariamente corrigido, desde a data da sentença (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da citação. Com o corolário, condenara a primeira ré ao pagamento das custas processuais proporcionais (cinquenta por cento) e dos honorários advocatícios, fixados em em 10% (dez por cento) do valor de R$ 110.125,00 (cento e dez mil cento e vinte e cinco reais), correspondente ao proveito econômico obtido. Condenara, ainda, a autora ao pagamento das custas processuais proporcionais (cinquenta por cento), sem condenação em honorários advocatícios, eis que não veio a ser ofertada defesa técnica pela segunda ré. De seu turno, como sustentação material hábil a aparelhar essa pretensão, alegara a peticionante que a sentença exarada refletira no seu direito, debatido nas ações de execução por título executivo extrajudicial – cheques – que transitam no bojo dos processos nos 0723429-77.2023.8.07.0001 e 0743866-42.2023.8.07.0001, que aviara em desfavor da autora, motivo pelo qual interpusera apelação, nos presentes autos, na qualidade de terceira interessada, solicitando sua habilitação como tal. Pontuara que, uma vez que os aludidos cheques, cujo cancelamento fora deferido no decisum, circularam logo após o contrato firmado entre as partes, e, em já tendo sido descontados os 03 (três) primeiros cheques, a autora/apelada - Projen - detinha total conhecimento de que lhe haviam sido repassados. Outrossim, requerera a suspensão dos efeitos da ilustrada sentença, até o julgamento da apelação que interpusera, pois a autora/apelada – PROJEN – valendo-se do decidido, já teria requestado o desbloqueio de quantia penhorada no bojo do processo 07234429-77.2023.8.07.0001, sem informar da existência, no presente caso, de recurso pendente de julgamento, podendo, da mesma forma, requerer o cancelamento definitivo dos cheques perante o sacado, prejudicando o seu direito. Diante da postulação formulada pela terceira interessada, conforme indicam os princípios informadores do devido processo legal, nomeadamente o contraditório e a vedação à decisão surpresa, integrantes do contraditório substancial, fora concedido às litigantes, notadamente a autora, o prazo de 5 (cinco) dias para se manifestarem sobre a formulação deduzida.[2] Contudo, apenas a autora apresentara sua manifestação, pugnando, em suma, pelo não conhecimento e pelo não provimento da apelação[3]. É o relatório. Decido. Conforme se infere das derradeiras peças acostadas aos autos[4], Innovation Indústria de Moveis Eireli postula sua admissão, como terceira interessada, nestes autos, assim como, a concessão de efeito suspensivo ativo ao apelo que manejara, para suspender os efeitos da sentença que, resolvendo a ação de rescisão contratual, com pedido de ressarcimento de valores e indenização por danos morais, aviada por Projen Projetos Engenharia, Consultoria e Treinamento em desfavor de Tempo de Viver Fabricação de Móveis Planejados Eireli e Marília Henrique dos Santos, confirmara a tutela de urgência deferida e julgara parcialmente procedentes os pedidos. Acolhendo parcialmente os pedidos, a eminente sentenciante, rescindira o contrato firmado entre as partes, condenando a primeira ré a restituir à autora (i) o valor de R$105.125,00 (cento e cinco mil cento e vinte e cinco reais), atualizado desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação; e, (ii) os cheques emitidos para pagamento, quais sejam, às cártulas de no 850004 a 850008, do Banco do Brasil, ambas no valor de R$ 18.375,00 (dezoito mil, trezentos e setenta e cinco reais). Ademais, atribuíra força de ofício ao decisum, após o trânsito em julgado, para apresentação junto à instituição bancária (Banco do Brasil S/A) e cancelamento definitivo dos cheques. Alinhadas essas premissas instrumentais, versa o pedido em tela sobre postulação advinda de terceira a quem transferidos os cheques emitidos em razão do negócio havido entre as partes originárias, visando ela sua admissão como terceira e, inclusive, a agregação de efeito suspensivo ao apelo que formulara. A controvérsia incidentalmente estabelecida dispõe, pois, sobre a legitimidade de ser admitida a peticionante como terceira interessada e da presença dos pressupostos aptos a ensejarem a tutela provisória que demandara de molde a ser resguardado trânsito aos executivos que maneja em face da autora com base em aludidos títulos. Pontuada a controvérsia, deve ser analisada a admissão da apelação formulada, nos autos, pela peticionante, na condição de terceira prejudicada. Essa apreensão é inexorável diante da constatação de que a procedência dos pedidos da parte autora/apelada, no tocante ao cancelamento dos cheques que foram repassados à peticionante pela ré, afetaram-na diretamente, causando a inexigibilidade dos títulos extrajudiciais que lastreiam as ações executivas que aviara em face da autora nos autos dos processos de execução nos 0723429-77.2023.8.07.0001 e 0743866-42.2023.8.07.0001, as quais se encontram suspensas até o trânsito em julgado da presente[5]. Sob a realidade material descortinada sobeja inviável que seja reputada como estranha à relação processual que versa também sobre as cártulas de cheque que recebera da autora, podendo ocasionar, inclusive, a perda de objeto das execuções que manejara em desfavor dela, ostentando, destarte, interesse direto no não cancelamento dos cheques emitidos em razão do negócio havido entre as partes, que recebera, segundo sustenta, de boa-fé. Outra não é a exegese que se extrai do disposto no artigo 119 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la. Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre.” Discorrendo sobre o interesse jurídico hábil a ensejar a admissão no processo de terceiro, Daniel Assumpção pontifica que “somente será admitido como assistente o terceiro que demonstrar estar sujeito a ser afetado juridicamente pela decisão a ser proferida em processo no qual não participa, sendo irrelevante a justificativa no sentido de que sofrerá eventual prejuízo de ordem econômica ou de qualquer outra natureza”[6]. Nesse mesmo sentido lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ao disporem que “Somente pode intervir como assistente o terceiro que tiver interesse jurídico em que uma das partes vença a ação. Há interesse jurídico do terceiro quando a relação jurídica da qual seja titular possa ser reflexamente atingida pela sentença que vier a ser proferida entre assistido e parte contrária. Não há necessidade de que o terceiro tenha, efetivamente, relação jurídica com o assistido, ainda que isto ocorra na maioria dos casos. O interesse meramente econômico ou moral não enseja a assistência, se não vier qualificado como interesse também jurídico”[7]. No caso em tela, restando evidenciado o legítimo interesse da peticionante no desenlace desta ação, pois visa preservar a exigibilidade dos títulos de crédito que possui, é do seu interesse o não cancelamento dos cheques passados no bojo do contrato rescindido pela sentença apelada. Conforme pontuado, a sentença, conquanto originalmente tenha cingido-se a cominar obrigação à ré volvida à restituição dos cheques indicados, ao final, fora além, determinando o cancelamento dos títulos. Considerando que os títulos circularam, estando sob a possa da peticionante, é inexorável que tem interesse na resolução da lide, pois afeta-a diretamente. Em verdade, na situação, defronte o comando havido, subsiste situação apropriada a litisconsórcio necessário. À guisa da argumentação alinhada, tem-se por acertado o ingresso do agravante na relação processual, na qualidade de assistente litisconsorcial, devendo ser permitida sua participação no trânsito procedimental de acordo com as prerrogativas legais e processuais asseguradas ao assistente, até que a ação originária seja definitivamente resolvida. Há que ser assinalado que, na hipótese, conquanto haja, de fato, o interesse econômico da peticionante/apelante na resolução da demanda, há, outrossim, o interesse jurídico, tendo em vista que precisa manter a exigibilidade dos cheque nominados, o que afetará diretamente seus interesses e direitos, de modo que sua assistência deve ser admitida na forma prevista pelo artigo 119 do Código de Processo Civil. Portanto, a fim de evitar a mitigação do direito da peticionante, considera-se demonstrado o interesse jurídico legalmente exigido para reconhecer a possibilidade da intervenção no processo como assistente. Outrossim, conforme reportado, aliado ao aduzido na peça sob exame, subsiste a apelação formulada pela peticionante como terceira interessada, para a qual pleiteara sua habilitação como terceira interessada e, ainda, a atribuição do efeito suspensivo ativo de forma a ser suspensa a eficácia da sentença até o exame do mérito do apelo. O pedido acautelatório que aduzira, a seu turno, tem assento no disposto nos artigos 299, parágrafo único, e 1.012, §1o, V, e §§ 3o e 4o, do estatuto processual. Conquanto o apelo, no caso específico, não seja municiado de efeito suspensivo, o derradeiro preceptivo anotado expressamente autoriza, em situações pontuais, que a sentença que confirmara a tutela provisória anteriormente concedida seja suspensa por decisão do próprio relator, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, consoante a literalidade de aludido dispositivo: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; (...) § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” (grifei) Da regulação deriva que, agregado ao fato de que ao recurso de apelação, não munido do duplo efeito, pode ser atribuído, em caráter excepcional, o efeito suspensivo, demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, essa solução provisória não depende sequer da iniciativa da parte, podendo ser adotada pelo próprio juiz ou relator, presentes os pressupostos indicados. É que o efeito, no caso, encerra simples medida acautelatória do resultado a ser obtido com a pretensão reformatória, compreendendo-se, pois, no pedido reformatório formulado e no poder geral de cautela que assiste ao julgador, porquanto orientada e provida de natureza eminentemente cautelar, destinando-se, em última ratio, a velar pelo resultado útil do processo em compasso com o defendido pela parte recorrente, observados os pressupostos exigidos. Aliada à plausibilidade da argumentação desenvolvida pela peticionante no apelo que interpusera, que decorre da aplicação, ao caso concreto, do princípio da cartularidade do cheque e da alegação de que houvera, na espécie, efetiva circulação dos títulos desqualificados, sendo, inclusive, endossado pela ré/apelada, estando agora na sua posse, lastreando as execuções manejadas, sobeja risco evidente de que, em sendo os títulos cancelados de imediato, haja prejuízo direto para a peticionante/apelante, se preservada a eficácia imediata da confirmação da liminar e do cancelamento dos cheques determinados na ilustrada sentença. Com efeito, assim constara da decisão que deferira a liminar confirmada na sentença, in verbis: Ante o exposto, sem prejuízo do exame definitivo a ser levado a cabo ao final da instrução processual, com fulcro no artigo 300 do CPC, DEFIRO, em parte, a tutela de urgência vindicada, para a SOBRESTAR a exigibilidade das obrigações materializadas nas cártulas (cheques) emitidas em favor da parte ré e DETERMINAR que a requerida, até ulterior deliberação judicial, se abstenha de colocar em circulação os títulos de crédito de que tenha a posse, bem como de dirigir (por qualquer meio), à requerente, atos coercitivos de cobrança fundados no contrato de prestação de serviços discutido nesta sede, sob pena de arcar com multa que ora arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). – grifo nosso. Presentes, pois, os pressupostos aptos a ensejarem a agregação de efeito suspensivo à apelação formulada pela terceira interessada, porquanto evidenciada a plausibilidade da argumentação desenvolvida, pois visa preservar a exigibilidade de cheques que restaram desvinculados do contrato subjacente, nos termos do princípio da cartularidade, porquanto entraram em circulação, sendo endossados pela ré. Essa apreensão é suficiente para infirmar, a priori, o decidido na sentença quanto ao ponto, ensejando a existência dos pressupostos necessários a legitimarem a agregação de efeito suspensivo ao recurso apelatório aviado em face da sentença que cancelara os cheques emitidos em decorrência da rescisão do contrato subjacente. Com efeito, um dos pressupostos para agregação de efeito suspensivo a recurso desguarnecido desse atributo é a plausibilidade de reforma do apelo, o que, conforme pontuado, soa guarnecido de sustentação (CPC, art. 1.012, §4o). Alinhados esses argumentos, o que sobreleva dessa análise preambular é que se afigura imperativa a agregação efeito suspensivo ao recurso de apelação deduzido pela terceira interessada, tendo em conta a plausibilidade dos argumentos nele formulados e o risco de cancelamento dos cheques e/ou da perda de objeto dos executivos manejados pela peticionante/apelante, diante dos efeitos irradiados da liminar que beneficiara a autora/apelada e sua aptidão a impactar danos irreparáveis ou de difícil ou improvável reparação. Impõe-se, pois, suspensão da eficácia imediata da sentença apelada, mas apenas na parte em que determinara o cancelamento dos cheques, devendo ser admitida, como terceira interessada, a peticionante - Innovation Industria de Moveis Ltda – ME, também apelante. Com fundamento nos argumentos alinhados, admito a peticionante/apelante - INNOVATION INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA – ME -, como terceira interessada, devendo a Secretaria proceder as anotações e comunicações cabíveis quanto aos assentamentos processuais. Ademais esteado no disposto no artigo 1.012, §4o, do estatuto processual e usando do poder geral de cautela, agrego efeito suspensivo à apelação por ela interposta, suspendendo a eficácia imediata da sentença apelada. Oportunamente, tornem estes autos conclusos para exame do apelo. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de abril de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 66300530, fl. 576/577. [2] - ID 67337344, fls. 593/594. [3] - ID 68017922, fls. 597/601. [4] - ID 66300530, fl. 576/577. [5] - ID 210269351, fls. 135/136, do proc. no 0743866-42.2023.8.07.0001; e ID 218143073, fl. 184, do proc. no 0723429-77.2023.8.07.0001. [6] - Manual de Direito Processual Civil, 8a Ed. Salvador; Juspodium, 2016. [7] - Código de Processo Civil Comentado, edição 2016, Ed. Revista dos Tribunais.